Tribunal: TJDFT
Processo: 0756525-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0756525-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MACARIO GOMES AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Compulsados os presentes autos, depreende-se que ANDERSON MACARIO GOMES, representado por JAIME FORTE CAVALCANTI, interpõe agravo de instrumento em face da decisão de ID 237838462 do processo de origem. Em que pese o disposto, não vislumbrei nestes autos qualquer instrumento por meio do qual ANDERSON MACARIO GOMES outorgou poderes de representação a JAIME FORTE CAVALCANTI. Ademais, a procuração de ID 79826255 não está assinada. Considerando o disposto, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator